Tribunal: TJMT
Processo: 1000694-54.2020.8.11.0038
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000694-54.2020.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[DANIELLY ALVES DE AQUINO - CPF: 055.897.521-67 (RECORRENTE), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), PANDORA DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. - CNPJ: 11.023.174/0010-87 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

.

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TENTATIVA DE TROCA DE PRODUTO ADQUIRIDO PELA INTERNET SEM ÊXITO. ESTABELECIMENTO FECHADO EM RAZÃO DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO DA COVID-19. NEGATIVA DE TROCA PELO DECURSO DE PRAZO SUPERIOR À 30 (TRINTA DIA). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Ação de Reclamação C/C Indenização Por Danos Morais e Materiais proposta por Danielly Alves de Aquino em face de Pandora do Brasil Comercio e Importação Ltda, na qual a Recorrida foi condenada a indenizar a Recorrida no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) e, ainda, a restituir o valor pago pelo produto.
”

2. A Recorrente busca a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização, sustentando a tese de ausência de verossimilhança das alegações quanto aos fatos narrados na inicial, especialmente, que a Reclamante buscou a troca do produto no prazo de 07 (sete) dias.

3. No caso dos autos, restou incontroverso que a Reclamante adquiriu via internet produto da recorrida em 02.04.2020, o qual foi entregue em 10.04.2020, durante o período de fechamento do comércio em geral, em razão das medidas emergenciais e temporárias de prevenção ao contágio pelo coronavírus (Decreto Nº 7868 DE 03/04/2020).

4. Na petição inicial, a Reclamante alega que tentou trocar o produto junto a Reclamada, sem êxito. Narra que adquiriu o produto, pingente de bracelete, para ser dado de presente a uma amiga, que fez aniversário. Entretanto, o pingente não possui o tamanho adequado para o bracelete de sua amiga, razão pela qual alega que procurou a recorrida para realizar a troca do produto, quando foi informada que a troca somente é realizada nas lojas de forma presencial e, considerando que a loja estava fechada, deveria aguardo o retorno das atividades comerciais. No dia que o comércio retornou o atendimento presencial, ao entrar em contato, foi informada que não poderia efetuar a troca do produto pois já havia transcorrido 30 (trinta) da data da compra. Como prova dessa negativa, juntou aos autos print da resposta do e-mail, constando o indeferindo o pedido de troca ou devolução do produto, uma vez já havia transcorrido o prazo de trinta dias, documento datado em 19.06.2020. Nota-se do teor do e-mail enviado à consumidora que a Reclamada informa que os produtos adquiridos, via internet, devem ser trocados nas lojas físicas da Reclamada e, ainda, por não ter recebido nenhum contato durante o período de trinta dias, não realizará a troca (Id. 85643482).

5. Senão bastasse todo os transtornos decorrente da Covid, o Juízo sentenciante ponderou que o “primeiro comportamento que se espera, de forma legítima, é que o fornecedor não frustre as expectativas do consumidor.
Nesse sentido, a autora adquiriu produto, e de acordo com seu direito de consumidora necessitou realizar a troca no prazo de 07 dias, contudo, e reclamada iniciou uma série de entraves para não arcar com sua responsabilidade. Verifico que a loja virtual determinou a troca na loja física – frise a mais de 300 km de distância desta urbe – e a loja física não procedeu à troca, restando o consumidor sem atendimento e solução.” Além do mais, a Requerida sequer produziu qualquer prova que pudesse afastar as alegações da Reclamante.

6. Assim, “resta evidente o tratamento com desídia ao consumidor com perda de tempo útil. A questão poderia ser solvida a tempo e modo satisfatório pelo fornecedor, que assim não o faz, gerando uma lesão ao consumidor.”

7. Configurado o dano moral, resta a análise do pedido de redução do valor arbitrado da verba indenizatória. Ora, a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) está aquém dos parâmetros desta turma, o que não comporta redução.

8.
Ante o exposto, a sentença que julgou
PROCEDENTE a pretensão inicial
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9.
Recurso
CONHECIDO E DESPROVIDO
.

10.
Condeno o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em R1.200,00 (um mil duzentos reais), considerando o valor ínfimo da condenação.

Jui
z Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2021